Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES AO PROCESSAMENTO. TUTELA CAUTELAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, que condenou a sociedade empresarial Ympactus Comercial S.A. (Teelxfree) e os sócios administradores à restituição aos investidores dos valores aportados, em razão da prática ilícita de pirâmide financeira.
2. É cediço que as liquidações individuais de sentença coletiva buscam não só a definição do quantum debetur, isto é, da quantidade devida, mas também a verificação do cui debetur, ou seja, a quem é devido.
3. À luz do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar a sua qualidade de credor, bem como fornecer elementos para os cálculos da dívida.
4. Na hipótese, a análise dos documentos trazidos com a petição inicial, indicam que a autora possuía relação contratual com a pessoa jurídica ré, bem como que fez aportes financeiros à requerida, por meio de pagamentos de boletos, o que constituem elementos hábeis ao processamento da liquidação.
5. Compete aos réus, na esteia do art. 373, II, do CPC, a impugnação das provas trazidas pela autora, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente. Assim, os réus podem confrontar os elementos de provas da autora, arguindo, se for o caso, excesso de execução ou inocorrência de contratação, o que, até o presente momento, não ocorreu.
6. No tocante ao pedido de tutela cautelar para bloquear ativos financeiros da pessoa jurídica requerida, verifica-se que o pleito não foi analisado pelo Juízo de origem, em razão da prolação de sentença. Somente após o exame do pedido na instância originária, a questão será passível de eventual apreciação por este órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante arts. 141 e 1.014 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.